Tribunal: TJMT
Processo: 0024998-14.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024998-14.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (EMBARGADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (EMBARGANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (EMBARGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGADO), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (EMBARGADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS – PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS NOMINADAS COMO MÉDICAS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A REAPRECIAÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS – ACORDÃO QUE MAJOROU A SANÇÃO APLICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS CONDUTAS – SENTENÇA QUE ATENDEU A TAIS REQUISITOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – Constatada a omissão nos embargos em sede de recurso especial, há de ser acolhida a determinação superior para reanálise das razões postas e correção do vício.

2 – A configuração do ato de improbidade administrativa exige a conexão com o elemento subjetivo e a conduta ímproba. Assim, sendo o objeto da ação os pedidos de ressarcimento de gastos com saúde, é razoável a interpretação extensiva do conceito de assistência médica, para somente àqueles que não guardem qualquer relação com a saúde serem objeto de ressarcimento a título de sanção do ato de improbidade, impondo a individualização e especificação destes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
Espólio de Ary Leite de Campos
(Id n. 113538451, pg 4-35),
Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli
(Id n. 113538451, pg 39-69) em
Gonçalo Pedroso Branco de Barros
(Id. 113538451, pg 73-88), em face do acordão que deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento aos recursos de apelação cível por eles interpostos, alegando aparente omissão em relação a algumas das teses de defesa apontadas.

Em contrarrazões (Id n. 113538451/52, pg 88-143), o Ministério Público refutou as alegações, pedindo a rejeição dos embargos.

A priori, sob a relatoria da douta Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, os embargos foram rejeitados (Id n. 113538452/54/55, pg 5-95;2-80;01-20).

Contra o acordão que rejeitou os embargos, foram interpostos recursos para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, que, a despeito de ter desacolhido a maior parte das teses apresentadas pelos embargantes, após prover o recurso especial em sede de embargos declaratórios, determinou o rejulgamento dos embargos declaratórios aqui rejeitados, para que sejam: a) especificadas as despesas ressarcidas para cada um dos agentes e os valores; b) especificar quais foram as despesas em que cada um dos agentes atuou como ordenador de despesas e os respectivos valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A demanda tem origem na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público
, buscando a responsabilização dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que teriam recebido e autorizado ressarcimentos indevidos por despesas médicas, relativas a valores destinados a pagamentos diversos desta natureza.

Em Primeira Instância, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após interposição de recursos de apelação pelos réus e pelo Ministério Público, este Tribunal reformou parcialmente a sentença, alterando as sanções impostas aos réus.

Desses acórdãos,
Gonçalo Pedroso Banco de Barros, Ary Leite de Campos – Espólio e Ubiratan Francisco vilela Tom Spinelli
, opuseram embargos declaratórios, que, conforme relatado, foram rejeitados, mas, sendo objeto de recurso especial provido, voltaram para rejulgamento, tendo como objeto a necessidade de especificar as despesas ressarcidas para cada um dos agentes e os valores e quais foram as despesas em que cada um dos agentes atuou como ordenador de despesas e os respectivos valores. Isso porque, com a majoração das sanções, os réus, aqui embargantes, alegaram a ausência de fundamentação e especificação, a justificar o gravame.

Pois bem.

Antes de adentrar ao objeto da determinação de rejulgamento delimitada pelo STJ, imprescindível asseverar que, considerando que o feito ainda não transitou em julgado, há de ser aplicada a nova Lei de Improbidade Administrativa, nos termos d
o julgamento

do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião do efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(destaquei)

Ressalte-se a importância do destaque da retroatividade da nova lei, por ser imperativo, a partir dela, a apreciação do elemento subjetivo para configuração da conduta ímproba, o que se faz imprescindível, antes mesmo de se falar em individualização das sanções aplicadas aos agentes, ora embargantes, já que há manifestações das partes a respeito.

Passo, então, à apreciação do objeto dos embargos (individualização das condutas e sanções), nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente ao Espólio de ARY LEITE DE CAMPOS
, o órgão ministerial atribuiu a responsabilidade pelo ressarcimento do
quantum
de R$176.063,52, dos quais R$107.987,18 seriam decorrentes de ressarcimentos indevidos no período de 1999 a 2005 e R$68.076,34, na condição de ordenador de despesa.

Quanto a
Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli –
disse que o benefício recebido no ressarcimento foi de R$86.177,50 (oitenta e seis mil cento e setenta e sete Reais e cinquenta centavos);
como ordenador de despesas: R$40.279,50
(quarente mil duzentos e setenta e nove Reais e cinquenta centavos);

No que se refere ao embargante
Gonçalo Pedroso Branco de Barros
,
como ordenador de despesas: R$178.646,68
(cento e setenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis Reais e sessenta e oito centavos);
Beneficiário
:
R$373.724,74
(trezentos e setenta e três mil setecentos e vinte e quatro Reais e setenta e quatro centavos).

Fundamentou o Ministério Público que o valor foi indevidamente recebido por não se tratar de despesas médicas, mas despesas outras, que não se enquadram naquela natureza. Argumentou que as despesas ressarcidas aos demandados e relacionadas na inicial, nada tinham de natureza médica, vez que se referiam, dentre outras, às despesas dos réus e seus dependentes com fretamento de aeronave, cirurgias plásticas, corridas de taxi, compra em supermercado, em papelaria, em lojas de informática, almoço em churrascaria, sessões de acupuntura, compra de colchão d’água e de colchonete, hospedagem em hotéis, tratamentos odontológicos, psicológicos, de fonoaudiologia, RPG, shiatsu e pilates; compra de medicamentos, incluindo medicamentos para emagrecimento, como xenical etc.

Na sentença, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e, após discriminar especificamente a conduta de cada requerido, os condenou pela prática de atos de improbidade administrativa, dispondo da seguinte forma:

“
condenar

os réus
Gonçalo Pedroso Branco de Barros

e
Ary Leite de Campos

,
já qualificados nos autos, pela prática de atos de improbidade administrativa, como incurso na figura típica do art. 9º, caput,
da Lei n. 8.429/92
, e o réu
Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli
, pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10, caput, e incisos I, IX, XI e XII, da Lei de Improbidade Administrativa, e em consequência, aplicar-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, I e II, da mesma lex:

b.1)

suspensão de direitos políticos dos réus
Gonçalo Pedroso Branco de Barros

e
Ary Leite de Campos
por 8 (oito) anos;

b.2)

suspensão dos direitos políticos do réu
Ubiratan Vilela Tom Spinelli

por 5 (cinco) anos;

b.3
)
ressarcimento integral do dano
, com a devolução ao erário público do Estado de Mato Grosso da importância de
R$23.575,96
(vinte e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), da seguinte forma:

- R$14.291,66 (catorze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), a serem devolvidos pelo réu Gonçalo Pedroso Branco de Barros;

- R$2.554,30 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro Reais e trinta centavos)

a serem devolvidos
de forma solidária
com Gonçalo Pedroso Branco de Barros e Ary Leite de Campos;

- R$1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta Reais) a serem devolvidos pelo réu Ary Leite de Campos;

- R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), a serem devolvidos
de forma solidária
, pelos réus Gonçalo Pedroso Branco de Barros e Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli;

- R$3.850,00,00 (três mil oitocentos e cinquenta Reais) a serem devolvidos
de forma solidária
pelos réus Ary Leite de Campos e Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli).

Atualização
(...)

b.4)
pagamento de multa civil
por cada réu, no
dobro
do valor atualizado (...)

b.5
)
proibição de contratar

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio minoritário, por
10 (dez)
anos em relação aos réus Gonçalo Pedroso Branco de Barros e Ary Leite de Campos, e por
5 (cinco)
anos em relação ao réu Ubiratan Francisco Vilela Tom Spinelli.
(....) (destaques originais).

Como fundamento para chegar aos valores da condenação, justificou o magistrado singular que:

“(...)
nessa análise usarei uma
interpretação extensiva
, considerando como despesas relacionadas à saúde aquelas necessárias à manutenção, preservação e recuperação da saúde, como: internações, médicos, exames, remédios, odontólogos, fisioterapia, massagens, RPG e tratamento psicológico e psiquiátrico
(...)” (grifo original).

Foi em razão desta interpretação extensiva que o Ministério Público recorreu, sendo o apelo provido parcialmente, porém com o agravamento das sanções, o que foi objeto dos embargos, porque os apelantes, aqui embargantes, alegam a ausência de fundamentação e demonstração individualizada e especificada das condutas e despesas, bem como a natureza, para evidenciar a razão da majoração.

Verifica-se que razão assiste aos apelantes, haja vista a conclusão de forma genérica e a nova interpretação restritiva das despesas apresentadas para reembolso, que culminaram na majoração dos valores objeto da condenação.

Anote-se que a prática da conduta ímproba é inconteste, haja vista que, mesmo em se aplicando a nova lei de improbidade, inevitável afastar o dolo das condutas, considerando a situação relevante dos réus, qual seja, serem conselheiros de Tribunal de Contas, que pressupõe o notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro da administração pública, e, ainda assim, apresentarem para ressarcimento notas fiscais e/ou recibos de despesas que não guardam a menor relação com custos para saúde.

Por outro lado, foi acertada e detalhada a conclusão posta na sentença, no sentido de impor o ressarcimento apenas daquelas despesas totalmente alheias aos custos com saúde.

O Juiz especificou e nominou cada uma das notas fiscais e/ou recibos alheios às despesas médicas e, a despeito da interpretação que o Ministério Público pretendeu atribuir às normas reguladoras do que vem a ser despesas médicas reembolsáveis, o certo é que o ato de improbidade administrativa exige a correlação da conduta ilegal, imoral, reprovável, com o elemento volitivo e a tipificação na norma. No caso, ainda que o órgão ministerial tenha se insurgido contra os recibos atinentes à fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, odontólogo ou outros correlatos à saúde, o que se pode ter como imoral e ímprobo são àquelas pretensões de ressarcimento relativo à cirurgias plásticas, hospedagens em hotéis, fretamento de aeronaves ou compras de materiais que não guardam relação com a saúde, não àquelas que, apesar da divergência de interpretação, são despesas com saúde.

Assim, uma vez que, em contraponto à falta de individualização e especificação no acordão embargado, vem a sentença minuciosamente detalhando cada um dos recibos que deram ensejo à condenação, deve ser ela mantida, por refletir a reprovação ao ato ímprobo, bem como fazer cobro ao princípio da fundamentação, exigido das decisões judiciais.

A par destas considerações, vejo por bem
acolher e dar parcial provimento aos embargos declaratórios
, nos contornos da determinação do Superior Tribunal de Justiça, para, atribuindo-lhe efeito infringente, e recepcionando a tese de interpretação extensiva do conceito de assistência médica, à luz da Lei Estadual n. 4491/82, manter a condenação posta na sentença, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023